Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708233-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GBOJ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: ATACA10 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Cuida-se de recurso especial ajuizado por GBOJ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA e GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR em desfavor de ATACA10 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA e SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. relativo ao processo 0701553-19.2017.8.07.0020. Inicialmente, em que pese a falta de limites para a imaginação humana, é de se anotar que não há previsão legal para a interposição de recurso especial de forma autônoma na legislação brasileira, como acontece no presente caso. O recurso especial deve ser interposto apenas nos autos principais. No caso em tela, pelo que se depreende da demanda principal 0701553-19.2017.8.07.0020, já houve o trânsito em julgado para todas as partes, inclusive os autores do presente pedido, tendo o feito baixado para o primeiro grau de jurisdição. Assim, se o presente pedido não possui escopo meramente protelatório, com vistas a impedir a execução do título executivo judicial constituído nos autos 0701553-19.2017.8.07.0020, prática repelida pelos artigos 80, do CPC, e 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994, laboraram em flagrante equívoco os requerentes ao manejarem o apelo especial na modalidade autônoma. Assim, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ESPECIAL e JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e V, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, para que produzam os jurídicos e legais efeitos, assim como as necessárias e devidas anotações, inclusive providenciando-se a baixa junto à Distribuição. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008